Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733585-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VALTER GONCALVES SILVA IMPETRANTE: DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVIA BETHÂNIA PEREIRA SOUZA em favor de JOSÉ VALTER GONÇALVES SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em dezembro de 2024, com base em fato ocorrido no mês de maio de 2023, fato que, segundo afirma, configura ausência de contemporaneidade. Sustenta a ocorrência de litispendência, reconhecida expressamente pelo Ministério Público, haja vista ter sido o paciente denunciado duas vezes pelo mesmo fato. Ressalta a incompetência do juízo que decretou a custódia cautelar, pois outro juízo (1a Vara Criminal de Águas Claras) já havia analisado o caso e optado por mantê-lo em liberdade. Afirma estar a segregação baseada em fundamentação genérica, sem individualização da conduta do paciente, cuja suposta participação se baseia exclusivamente na localização de seu documento de identidade em veículo utilizado por terceiros. Aponta a existência de documentação comprobatória de que na data dos fatos estava na Bahia acompanhando o nascimento do filho e cuidando da mãe enferma. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, além de ser responsável pelo sustento de filho menor de dois anos e de mãe idosa e doente, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a demora excessiva na tramitação do processo, o qual se encontra atualmente suspenso por conflito de competência, sem previsão de audiência de instrução e julgamento, o que configura constrangimento ilegal, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a revogação definitiva da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ou por outras medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. É o relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, a impetrante sustenta: (i) litispendência; (ii) ausência de contemporaneidade; (iii) ausência de fundamentação idônea; (iv) condições pessoais favoráveis; (v) excesso de prazo. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0709279-26.2025.8.07.0000), em favor do paciente JOSÉ VALTER GONÇALVES SILVA, pela mesma impetrante, sob relatoria do Des. Arnaldo Corrêa Silva, no qual foram analisadas todas as alegações acima, exceto a de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Confira-se o teor da ementa: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE CABO ELÉTRICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. NÃO SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistente qualquer nulidade na decisão do Juízo do Tribunal do Júri e Vara Criminal do Núcleo Bandeirante, uma vez, embora tenha sido instaurado conflito de jurisdição (Processo 0709100-92.2025), as decisões do juiz tido como coator são válidas, tendo ele sido indicado para decidir medidas de urgência. 4. Cabível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (furto qualificado e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva. 6. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada”. No tocante à contemporaneidade, assim se manifestou o douto Des. Relator nas fundamentações do voto: “O paciente estava foragido para não ser preso desde quando foi decretada a prisão em dezembro de 2024, tendo a prisão preventiva sido cumprida em 17/02/2025. Assim, o Princípio da Contemporaneidade foi respeitado, haja vista que se trata de investigação complexa envolvendo uma série de furtos de cabos de transmissão de dados telefônicos e de energia ocorridos no Park Way e em diversas localidades do Distrito Federal e entorno, há pelos menos 36 meses, considerando o processo no 0705234-21.2022, citado pela impetrante, o qual informa que os crimes similares tratados nos autos principais 0702680-72.2024 são praticados pela organização criminosa da qual o paciente faria parte desde janeiro de 2022”. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. De fato, não há falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, trata-se de investigação envolvendo 26 réus, na qual apura-se a prática dos crimes de organização criminosa com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e entorno, além de práticas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. Da análise dos autos, constata-se que o processo tem seguido seu curso regular. Observa-se, ainda, que os próprios réus, ao apresentarem sucessivos pedidos de revogação da prisão e impetrarem diversos habeas corpus — muitas vezes com fundamentos já apreciados — acabam por contribuir para a natural dilação dos prazos processuais. Ademais, verifica-se estar os autos de origem suspensos aguardando o julgamento do Conflito de Competência 0724545-53.2025.8.07.0000, o qual, na data de hoje (25/08/2025) teve determinação de inclusão do processo em pauta para julgamento eletrônico. Desse modo, não se pode reconhecer, em uma primeira análise, o alegado excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator